Tribunal: TJDFT
Processo: 0000926-16.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por WELITON JANUARIO DA FONSECA, em face à sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial. O recorrente deixou de recolher preparo e requereu o deferimento da gratuidade de justiça. Facultada a comprovação dos pressupostos legais para a concessão da justiça gratuita, o apelante quedou-se inerte (ID 20670182). É o breve relatório. Decido. Cuida-se de pedido de gratuidade de justiça no bojo de apelação. Com efeito, o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. In casu, o apelante postulou a gratuidade em relação ao presente recurso. Na apelação, argumentou ser servidor superendividado não podendo custear as despesas da presente ação sem prejuízo ao seu próprio sustento ou de sua família, em razão de possuir vários empréstimos em seu contracheque. Intimado para comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade, o apelante deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ID 20670182). Em que pese as alegações, o apelante não juntou qualquer documento comprobatório, nem mesmo a declaração de hipossuficiência. Assim, uma vez que do exame dos autos não se evidencia a condição de miserabilidade do recorrente, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se para efetuar o preparo da apelação no prazo de cinco dias, sob pena de não ser conhecido. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de outubro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator -2001-